Tribunal: STF
Processo: HC 222925
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabricio dos Santos Machado, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 784.729/RJ.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, ressaltando que deveria ser concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, máxime porque respondeu solto ao processo, além de não haverem sido indicados fundamentos idôneos para a decretação da prisão. Afirmam, ainda, a incompatibilidade do regime intermediário, para o qual foi condenado, com a segregação cautelar.



    Requer, ao final, 



    “considerando a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, a qual macula o livre exercício do contraditório e da ampla defesa (absurdamente o réu deveria abster-se de recorrer para não ser preso), bem como que o réu é primário, requer o acusado FABRICIO DOS SANTOS MACHADO, em consonância com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, que seja liminarmente revogada a prisão preventiva decretada, confirmando-se a decisão posteriormente em análise pela turma.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada, na parte que interessa:



    “No caso, observa-se que o Juiz de primeiro grau, por ocasião da sentença que condenou o paciente pela prática do delito de extorsão majorada, negou-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, notadamente porque "o Réu foi condenado por crime gravíssimo, extorsão mediante graves ameaças de morte, realizadas à vítima e seus familiares, fato que denota a necessidade de sua custódia cautelar, [...] ante a possibilidade concreta de reiteração criminosa" (fl. 34). 



    Além disso, salientou, no momento da fixação da pena, que o paciente " possui outras três anotações, em sua FAC" (fl. 34). No particular, ao manter a segregação do réu, destacou o acórdão impugnado, no que interessa (fls. 21-22, grifei):



    (...)



    Não bastasse haver sido constatada a existência de ameaças de morte a vítima de seus familiares, circunstância que, por si só, é capaz de sustentar a imposição da constrição cautelar, na esteira da orientação desta Corte (v. g. AgRg no HC n. 685.539/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 3/11/2022), observa-se ainda que o paciente possui anotações por outros delitos de mesma natureza. 



    Essa última circunstância denota o risco real de reiteração delitiva, pouco importando se tais anotações foram anteriores ou posteriores aos fatos tratados nos autos, visto que servem apenas para a aferição de um juízo de cautelaridade, sobretudo se levado em consideração que os fatos objeto da condenação denotam gravidade concreta. 



    Nesse sentido é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal, de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). 



    Ademais, o próprio acórdão ressaltou que "o paciente sequer foi localizado para tomar ciência da sentença condenatória e cumprimento do mandado de prisão, na forma da certidão do OJA (id. 428 dos autos principais), o que reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal (fls. 24-25, grifei). 



    Por fim, ressalto que "é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que não há incompatibilidade entre o regime intermediário de cumprimento de pena e a prisão cautelar, havendo necessidade, apenas, da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime" (AgRg no HC n. 761.032/RO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe de 21/10/2022). 



    Como registro, acertada ainda a indicação da orientação jurisprudencial feita pelo Parquet Federal, nestes termos (fl. 67): "[...] 'Ao réu que respondeu ao processo solto pode ser negado o direito de recorrer em liberdade, desde que o magistrado fundamente, em elementos concretos dos autos, a existência dos pressupostos para a prisão preventiva (HC 276.553/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 6/12/2013)' (HC 306.470/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 18/12/2015)". 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem.”



    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 784.729/RJ. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, quanto à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICOJURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    Ausente, pois, constrangimento ilegal flagrante, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente